Tribunal: TJDFT
Processo: 0713695-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. VALIDADE DO DOCUMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O registro de união estável em escritura pública é dotado de fé pública, nos termos do art. 215 do Código Civil, fazendo prova plena da situação jurídica nele declarada.
2. A cláusula de renúncia aos alimentos entre os ex-companheiros não desnatura a validade do documento que estipulou o regime de bens.
3. Não havendo evidências de que a ré tenha sido coagida ou induzida a lavrar a escritura pública em desacordo com sua vontade, deve ser mantida a sentença fundamentada na validade da Escritura Pública Declaratória de União Estável e que declarou a propriedade exclusiva do bem imóvel ao autor, em razão do regime de bens adotado na união estável.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.